Tribunal: STF
Processo: ARE 1495175
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto por W.A.O. contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    Tráfico de drogas. Art. 33, caput da Lei nº 11.343/06. Associação para tráfico. Art. 35, Lei nº 11.343/06. Preliminares Nulidade do processo em razão de violação à cadeia de custódia das provas no tocante aos celulares apreendidos Não verificada - Todas as informações foram preservadas, como se observa do laudo provisório de constatação, que atesta que o material apreendido foi devidamente listado e individualizado - Não há indícios de ilegalidade, tais como manipulação artificiosa, adulteração ou contaminação da evidência e, sim, simples conjecturas, que não são suficientes para anular as provas extraídas dos referidos parelhos celulares. Não tendo as combativas defesas comprovado qualquer manipulação do conjunto probatório, tendo as defesas amplo acesso a todas as informações captadas. Sendo pouco crível que um órgão voltado para assegurar o cumprimento da lei e a obtenção da justiça se valha de esquemas maquiavélicos, omitindo e forjando dolosamente dados, com o puro intento de perseguição gratuita dos corréus. Assim, é certo que não há prova idônea de que o conteúdo dos aparelhos celulares foi corrompido ou, tampouco, que tenha sido a fonte da prova manipulada indevidamente pelos responsáveis pela sua guarda ou terceiros. Não havendo por que se duvidar da integralidade dos agentes legais que, certamente, tomaram as devidas cautelas para a preservação e manutenção de sua integridade. Ora, a relevância absoluta das formas já não vige no direito como preceito geral, tendo sido substituída pelo princípio da instrumentalidade. Nulidade por inobservância do princípio da identidade física do juiz Inocorrência - Princípio não absoluto. Nem sempre o Juiz que procedeu a colheita da prova, no todo ou em parte, estará em condições de proferir a sentença final. A referida norma busca o ideal, mas não implica no reconhecimento de nulidade, caso não cumprida, muito menos de natureza absoluta. Eis que o princípio comporta certa flexibilidade. Ora, é certo que o princípio da identidade física do juiz não se presta a paralisar por completo a regular tramitação do processo, sob pena de gerar uma afronta ao princípio constitucional da duração razoável do processo. Cumpre ressaltar também que a prova oral colhida, foi inteiramente juntada aos autos em mídia, dando a M.M. Juíza sentenciante pleno acesso a todas as provas juntadas e colhidas. Ausente, então, prejuízo a qualquer das partes por tal motivo. Por fim, não se comprovou a ocorrência de qualquer prejuízo aos apelantes, decorrente dos atos impugnados e, é cediço, que sem sua demonstração, não se decreta nulidade processual. Absolvição - Inatendível - Impossibilidade Robusto conjunto probatório Autoria e materialidade devidamente comprovadas para os delitos de tráfico e associação para o tráfico Restou demonstrado que os corréus encontravam associados, de forma estável e organizada, com os demais indivíduos já denunciados pela prática dos crimes, bem como concorreram de forma decisiva para o cometimento crime de tráfico de drogas flagrado no dia 06 de junho de 2020. Inexiste qualquer indício de que os agentes policiais tenham sido mendazes ou tivessem qualquer interesse em prejudicar os réus Ademais, tamanha investigação não se daria ao trabalho de armar enorme operação e forjar mensagens para incriminar falsamente pessoas que sabem ser inocentes. O apelante W. é irmão dos acusados João Paulo e Augusto, e foi identificado como o interlocutor de alcunha “Boca”, “Brother 3” (no telefone de João Paulo), “Simone Aeroporto” (no telefone de Augusto) e “Mlk Loko II” (no telefone de Marcelino). Já no que tange ao corréu J. seu envolvimento restou igualmente comprovado nos autos. Através de intensas investigações, o mesmo foi identificado como dos contatos cadastrados como “amor meu” e “bahia”, nos aparelhos celulares apreendidos. Destaca-se a troca de diversas mensagens e ligações entre os presentes corréus e os demais comparsas no dia dos fatos e nos que antecederam, cujo conteúdo demonstra o profundo envolvimento dos acusados nas práticas criminosas Fazendo o corréu W. menção direta ás malas de drogas, tendo auxiliado nos preparativos logística da ação criminosa. Ao passo que J. seria responsável pelo auxílio material referente aos veículos empregados As defesas não lograram êxito em produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-los da condenação, restando a negativa dos réus isolada nos autos Por fim, dados nos aparelhos celulares demonstram que referida operação levou meses e denotou uma estrutura hierárquica e bem organizada, até pela demonstração de que obtiveram um crachá e alteraram os dados deles para terem acesso ao aeroporto de Guarulhos. Dolo demonstrado à saciedade, comprovando a estabilidade e permanência da ligação dos acusados na organização criminosa. Incogitável a desclassificação da conduta do corréu W. para o delito previsto no artigo 37, da Lei de Drogas (colaboração como informante) o tipo penal do artigo 37 da referida lei se reveste de caráter de subsidiariedade, restando configurado apenas quando não comprovada a prática de crime mais grave, o que não é o caso dos autos. Assim, se a prova indica que o agente mantém vínculo ou envolvimento com grupos criminosos, conhecendo e participando de sua rotina, bem como cumprindo sua tarefa na empreitada comum, a conduta não se subsome ao tipo do artigo 37, podendo configurar outros crimes, como o tráfico, nas modalidades autoria e participação, conforme no caso em tela. Como já pontuado, restou suficientemente comprovado que W. não funcionava como informante nessa atividade criminosa, mas atuava ativamente no comércio clandestino, auxiliando os demais comparsas de diversas maneiras durante toda a empreitada criminosa, mantendo atuação imprescindível ao sucesso da empreitada. Condenação mantida. Penas Fixação da pena-base acima do patamar mínimo legal para o delito de tráfico de drogas revela-se proporcional ao caso. Atende razão ao M.M Juiz a quo quando diz que a conduta dos réus se mostra altamente reprovável no que diz respeito aos delitos de tráfico, distanciando-se do padrão esperado para aqueles que praticam o ilícito penal em análise. Os réus estavam mancomunados com outros quatro indivíduos para o transporte de vultosa quantidade de drogas, atuando de maneira organizada e premeditada, tratando-se de empreitada que demorou meses a se concretizar, circunstâncias estas que tornam a atitude dos réus de alta periculosidade. Por isso, justificável a exacerbação da pena-base. Impossibilidade de aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, pois há evidências de que os acusados estavam envolvidos com a criminalidade organizada, sendo, inclusive, condenados por associação ao tráfico nos presentes autos Manutenção da causa de aumento em razão do uso de arma de fogo, pois o armamento estava a disposição do grupo para garantir o sucesso da empreitada. Pedido de redução da pena de multa Afastado. Não há amparo legal. Multa é sanção penal que não está sujeita à arbitrariedade do Juízo, tampouco à opção do condenado. Manutenção do regime fechado ante o quantum de pena e as circunstâncias negativas. O próprio Código Penal em seu artigo 33, §2º, determina claramente que o condenado à pena superior a oito anos deverá iniciar o seu cumprimento em regime inicial fechado. Ademais, entende este Relator que não é automática a aplicação da detração, em primeiro lugar em razão de tal instituto não ter sido previsto como um critério para fixação do regime inicial de cumprimento de pena e, especialmente na falta de elementos subjetivos dos acusados. Igualmente, o benefício da Justiça Gratuita somente poderá ser concedido na fase de execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada para se aferir a real situação financeira do condenado, por estar sujeito à cláusula rebus sic stantibus, nos termos do artigo 12 da Lei nº 1060/50, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação. Por derradeiro, não há que se falar em liberdade provisória para o corréu J. conforme pleiteado pela combativa defesa, posto que o mesmo restou condenado na primeira instância, sendo tal condenação mantida por meio do presente acórdão. E a par de estarem presentes os pressupostos autorizadores da custódia preventiva, posto haver indícios de materialidade e autoria, a constrição se justifica para garantia da ordem pública e da necessária aplicação da lei penal. Salienta-se que pesa sobre o réu a condenação não só por tráfico, que por si só já é crime de especial nocividade, mas também por associação para o tráfico, crimes estes que causam intranquilidade à sociedade, sendo temerário que o mesmo permaneça solto, por se estar diante de elevada gravidade. Recursos Improvidos. - (e-doc. 460, p. 2-6).



    2. Nas razões recursais, alega-se violação aos arts. 1º, III, e 5º, XLVI e LIV, da Constituição Federal. Requer-se seja aplicado o entendimento firmado no julgamento do Tema 712/RG (e-doc. 470).



    3. O recurso não foi conhecido, ante a sua intempestividade (e-doc. 492).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Correta a decisão agravada, o recurso não deve ser conhecido, porquanto intempestivo.



    5. Nota-se que o recorrente não cumpriu seu ônus processual de demonstrar, por documento idôneo, a ocorrência de feriado local, paralisação ou suspensão do expediente forense, no ato da interposição do recurso. É indispensável a presença da documentação que o demonstre, não bastando, como sustenta a parte, a mera citação da suspensão nos argumentos da peça recursal. Nesse sentido:



    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime de roubo. Recurso intempestivo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



     1. O acórdão recorrido foi publicado em 03.06.2022, tendo o recurso extraordinário sido interposto somente em 05.07.2022. De modo que o recurso é intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015 e no art. 798 do CPP. Precedentes.



     2. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.488.855-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 05/06/2024, p. 13/06/2024; grifo nosso).



    6. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).



    7. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).



    8. Ante o exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Intimem-se. Caso frustrada a intimação, publique-se com as cautelas inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator